Tribunal: STF
Processo: ARE 1313140
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. READEQUAÇÃO DO VALOR DA RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DA MAJORAÇÃO DO VALOR DO TETO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA LIMITAÇÃO ORIGINÁRIA DO BENEFÍCIO AO TETO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO COMO TETO PARA OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE QUE NÃO JUSTIFICA A POSTULADA REVISÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA” (fl. 7, e-doc. 12). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 16 e 18).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado as Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003, ao argumento de que a “alteração do teto do salário-de-contribuição deve repercutir na aposentadoria do recorrente, isto porque, não fosse o teto, perceberia quantia superior” (fl. 16, e-doc. 22).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 26).
    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta “trata[r]-se de ação ordinária objetivando a revisão da renda mensal inicial mediante recuperação do valor relativo à média dos seus salários-de-contribuição que ultrapassaram o limite máximo contributivo vigente na época da concessão do benefício, para que seja limitado o valor do benefício ao teto no momento do pagamento e não na fixação da RMI, levando-se em consideração o reajuste anual no momento do pagamento e que a majoração da contribuição disposta no art. 14 da EC 20/98 e EC 41/03 alcance também o benefício do autor” (fl. 2, e-doc. 31).
    Argumenta que “o acórdão ora recorrido negou a aplicação imediata das Emendas Constitucionais 20-98 e 41-2003 ao benefício do autor, entendeu pela ausência do direito para os benefícios concedidos anteriormente à Constituição Federal de 1988, ao declarar que o benefício encontrava-se abaixo do maior valor teto” (fl. 2, e-doc. 31).
    Salienta que “não há necessidade de análise de provas mas apenas de confronto da decisão recorrida com a jurisprudência desta Corte. E, demonstrado que a posição deste Supremo Tribunal Federal é reconhecer o direito a revisão para os benefícios limitados ao Menor Valor Teto, inclusive reformando decisões de Tribunais inferiores, não há que se falar em matéria fática” (fls. 15-16, e-doc. 31).
    Ressalta que “os julgados do Supremo Tribunal Federal antes reproduzidos concluem o direito ao reajuste da renda dos benefícios previdenciários em decorrência da edição das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003 para os benefícios limitados ao Menor Valor Teto é matéria constitucional e inclusive, reconheceu o direito dos segurados a recomposição dos valores desprezados quando do cálculo inicial” (fl. 16, e-doc. 31). 
    Pede “o provimento deste Agravo, para processamento do Recurso Extraordinário interposto, e, ao final a reforma do acórdão a fim de que seja assegurado a aplicação dos novos tetos previstos pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03, readequando a renda mensal do benefício da parte autora limitado ao menor valor teto, recompondo-a de acordo com os novos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03” (fl. 16, e-doc. 31). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu:
    “Quanto ao mérito, infere-se dos fundamentos contidos no julgamento do RE 564.354/SE que, não obstante o col. STF ter reconhecido o direito de readequação do valor de renda mensal do benefício por ocasião do advento das EC nºs 20/98 e 41/2003, nem todos os benefícios do RGPS fazem jus a tal revisão, uma vez que restou claro que a alteração do valor do teto repercute apenas nos casos em que o salário de benefício do segurado tenha sido calculado em valor maior que o teto vigente na época da concessão, de modo a justificar a readequação da renda mensal do benefício quando da majoração do teto, pela fixação de um novo limite para os benefícios previdenciários, o qual poderá implicar, dependendo da situação, recomposição integral ou parcial do valor da renda mensal que outrora fora objeto do limite até então vigente.
    (…) E no presente caso, não se comprovou, através de documentação oficial, como invariavelmente se procede nestes casos, que seu benefício tenha sido reduzido de fato, o que se traduziria ao final, em demonstração de prejuízo” (fls. 2, 5, e-doc. 12 – grifos nossos).
    O exame da pretensão da agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.302.363-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. TETO. BENEFÍCIO. LIMITAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.184.349-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.10.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO NA DATA DA CONCESSÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.579-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E Nº 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VALOR INICIALMENTE FIXADO NÃO EQUIVALENTE AO TETO. PREMISSAS FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. AFASTAMENTO. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.053.943-ED-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.10.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora